Tribunal: TJES
Processo: 0000016-73.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-73.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLEN RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO CAUTELAR.
PRESENTE REQUISITOS ART. 312, CP.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o réu que respondeu a toda a instrução preso poderá ser mantido acautelado após a prolação de sentença condenatória recorrível, desde que ainda estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal

2. O col. Superior Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.
”(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

3. O Supremo Tribunal Federal admite a manutenção da prisão preventiva ainda que haja fixação de regime inicial semiaberto nos casos de reiteração delitiva ou de violência doméstica. Nesse sentido: AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023.

4. Permanecem hígidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que o condenado se trata de pessoa com personalidade voltada para o cometimento de crimes, possuindo outras duas condenações por prática de crimes de furto, demonstrando assim a reincidência específica na prática de crimes contra o patrimônio.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
A
RLEN RODRIGUES PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, §1°, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, argumenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, uma vez que o acusado fora condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.

Pugna pela pelo conhecimento e provimento de seu recurso, revogando-se a prisão preventiva, já que incompatível e desproporcional ao regime inicial aplicado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por

A
RLEN RODRIGUES PEREIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,

caput
, §1°, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, argumenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, uma vez que o acusado fora condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, revogando-se a prisão preventiva, já que incompatível e desproporcional ao regime inicial aplicado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

De acordo com a denúncia
"no dia 10/01/2024, por volta de 08hr e no dia 15/01/2024, por volta de 00h00m, na Rua Germano Naumann Filho, 287, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Colatina/ES, mais especificadamente no Centro de Referência Especializada para população em situação de risco (CENTRO POP), o ora denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) caixa de biscoitos (referente ao BU 53408762) e 02 (duas) caixas de biscoitos, 01 (um) fardo de pó de café, 01 (um) fardo de suco com seis garrafas, 03 (três) quilos de sal, 20 (vinte) pacotes de achocolatado e 01 (um) fardo de açúcar (referente ao BU 53456229), pertencente ao CENTRO POP, conforme se observa no Boletim Unificado de nº 53458817, 53456229 e 53408762".

Embora não seja objeto da irresignação recursal, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito se encontram devidamente demonstradas pelo auto de apreensão, depoimento das testemunhas, além da própria confissão do acusado.

Quanto ao objeto da irresignação recursal, qual seja a revogação da prisão preventiva do recorrente, vejo que tal pretensão não merece prosperar.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o réu que respondeu a toda a instrução preso poderá ser mantido acautelado após a prolação de sentença condenatória recorrível, desde que ainda estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tal como ocorre no presente caso, ante a necessidade da manutenção do cárcere para garantia da ordem pública
, dada a manifesta reiteração delitiva do acusado em crimes semelhantes.

Conforme consta nos autos, o réu é multirreincidente na prática de crimes patrimoniais, o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrente. Nesse contexto:

APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E CINCO RÉUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. [...] 6.
Autoria e materialidade evidenciadas, notadamente diante da sentença condenatória (fumus comissi delicti). Por outro lado, os apelantes permaneceram custodiados durante o decorrer da ação penal e não houve nenhuma alteração fática ou jurídica, que justifique a revogação, estando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do código de processo penal, nos termos da decisão que decretou a sua prisão preventiva, ratificada em sentença, principalmente em razão da periculosidade dos agentes e gravidade concreta do caso
(TJES; APCr 0000938-05.2010.8.08.0015; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Com efeito, a despeito dos argumentos do impetrante, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.
”(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal admite a manutenção da prisão preventiva ainda que haja fixação de regime inicial semiaberto nos casos de reiteração delitiva ou de violência doméstica. Nesse sentido: AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023.

Dessa maneira, não vislumbro ser possível conceder benesse ao acusado após a prolação de sentença condenatória, já que respondeu a todo o processo preso, bem como diante da persistência dos requisitos autorizadores da prisão.

Por derradeiro, em consulta ao Sistema INFOPEN, obtive a informação de que o acusado já se encontra preso em unidade prisional destinada aos presos do regime semiaberto, não havendo que se cogitar em constrangimento ilegal decorrente da manutenção em regime prisional mais gravoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.